Tribunal: TJSP
Processo: 0009930-48.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000053168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Execução Penal no 0009930-48.2019.8.26.0496, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante EDVAN COELHO
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Por maioria de votos, vencido o E. 3o juiz, Des. Edison Brandão,
deram provimento ao agravo em execução para fixar a data em
que preenchido o requisito temporal para o regime semiaberto,
como marco inicial na contagem para o regime aberto.
Comunique-se com urgência ao r. Juízo competente para as
providências necessárias.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0009930-48.2019.8.26.0496 – VOTO No 48477
2/4
Voto no 48477
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0009930-48.2019.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - (Processo no 0009930-48.2019.8.26.0496)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Edvan Coelho da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – TERMO INICIAL
PARA NOVA PROMOÇÃO DE REGIME – DATA EM QUE O SENTENCIADO
PREENCHEU O LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO - TESE FIRMADA PELAS
CORTES SUPERIORES – RECURSO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por EDVAN COELHO DA SILVA, contra decisão do r. Juízo
da DEECRIM 6a RAJ da comarca de RIBEIRÃO PRETO, da
lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Hélio Benedini
Ravagnani, nos autos da Execução no 9590-12/2016, que
fixou a data da sentença que concedeu o regime semiaberto,
para início da contagem para o regime aberto (fls. 18/19).
O agravante incorreu no artigo 157, § 2o,
inciso I, e art. 157, “caput”, ambos c.c. o art. 14, inciso II,
todos do Código Penal.
Alega que a data a ser considerada para fins
de nova progressão deve ser a partir do preenchimento do
lapso temporal para o regime semiaberto, de acordo com o
art. 112 da LEP (fls. 01/05).

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0009930-48.2019.8.26.0496 – VOTO No 48477
3/4
Apresentada a contraminuta (fls. 25/40), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 41, manifestando-se
o douto Procurador de Justiça Dr. Franco Caneva Júnior,
pelo desprovimento do recurso (fls. 49/52).
É o relatório.
Conforme se extrai do cálculo de liquidação
de penas, no dia 27/06/2018 o sentenciado atingiu o lapso
temporal para fins de progressão ao regime semiaberto,
sendo concedida a promoção por sentença proferida aos
10/10/2019 (fls. 8 e 15).
Em relação ao marco inicial para contagem
de nova progressão de regime, a defesa destaca o
julgamento de HC 115.254/SP, proferido pela Suprema
Corte, bem como HC 369.774/RS, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, e ainda, por decisão deste e. Tribunal
de Justiça, em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2193746-20.2018.8.26.0000.
Requer que a data para a próxima promoção
retroaja ao preenchimento do requisito objetivo do regime
anterior, e não da data da sentença que concedeu o pedido,
tendo em vista sua natureza meramente declaratória.
Importante destacar que era o entendimento
deste Relator que a decisão que concede a progressão de
regime possui natureza constitutiva, diante da necessidade
da assimilação da terapêutica penal de forma progressiva,
conforme comando do art. 112 da Lei de Execução Penal.
O novo posicionamento firmado por este e.
Tribunal de Justiça, evita que o sentenciado seja
prejudicado por eventual demora na apreciação dos pedidos
de benefícios, em razão do expressivo volume de trabalho

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0009930-48.2019.8.26.0496 – VOTO No 48477
4/4
desenvolvido pelos magistrados das execuções penais, bem
como excessiva população carcerária.
Portanto,
passo
a
adotar
a
referida
orientação, fixando como termo inicial para a contagem do
lapso temporal para fins de benefícios, a data em que
preenchido o requisito temporal necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo em execução para fixar a data em que
preenchido o requisito temporal para o regime semiaberto,
como marco inicial na contagem para o regime aberto.
Comunique-se com urgência ao r. Juízo competente para as
providências necessárias.
EUVALDO CHAIB
Relator